Tribunal: TJDFT
Processo: 0719167-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. VIAGEM INTERNACIONAL. CONTRATAÇÃO DE SEGURO SAÚDE. ACIDENTE DURANTE A VIAGEM. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NÃO REALIZADO. COBERTURA SECURITÁRIA CONTRATADA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. RETORNO AO BRASIL. PROCEDIMENTO REALIZADO EM REDE PRIVADA BRASILEIRA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes rés, em face da sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na inicial para condená-las ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 13.364,56 e danos morais no valor de R$ 6.000,00 em favor da autora. Em seu recurso, a parte recorrente Bancorbrás argui preliminar de ilegitimidade passiva por atuar como mera intermediária dos serviços. No mérito, aduz que não cometeu nenhum ato ilícito. Pugna, pela improcedência dos pedidos autorais. No tocante ao recurso da ré Assistbras, esta alega que a sentença a quo não conseguiu demonstrar qual teria sido a obrigação descumprida pela seguradora recorrente. Aduz, outrossim, que é não possível se afirmar que houve total descumprimento contratual de sua parte, sustentando que os argumentos aludidos pela sentença são frágeis, e não consideraram os procedimentos tidos por sua parte. Defende que não há dano moral a ser ressarcido, por não ter havido por parte da autora nenhum tipo de prejuízo. Por fim, indaga que somente pode ser responsabilizada por cobertura de despesas médicas ocorridas durante o período de vigência contratual e no país destinado ao qual o contrato de seguro foi pactuado. Pugna pela improcedência dos pedidos autorais.
II. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular (ID 29522054 e 29522067). Contrarrazões apresentadas (ID 29522079).
III. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré Bancorbrás, tenho por rejeitá-la. As condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo conduzem à possibilidade da responsabilização da parte Bancorbrás, tendo em vista ser a instituição intermediadora/estipulante do contrato de seguro de assistência em viagem internacional. Ademais, observe-se que, segundo o parágrafo único do art. 7o do CDC, todos os participantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços respondem, solidariamente, pela reparação dos danos causados ao consumidor.
IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
V. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
VI. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou à coisa, contra riscos predeterminados (art. 757 do Código Civil). No caso, restou incontroversa a contratação de seguro-viagem internacional, com expressa previsão de despesas médicas, constante da Apólice de Seguro, ID 29521949, no valor de pagamento de até US$ 500.000,00 dólares.
VII. O contrato de seguro foi estabelecido para cobertura durante o período da viagem internacional, qual seja, de 15/02/2021 a 24/02/2021. Desse modo, é devida a indenização de despesas médico-hospitalares decorrentes de acidentes ocorridos durante a viagem internacional. No caso dos autos, como o acidente ocorreu no exterior e a cobertura não deu assistência pelo atendimento cirúrgico necessário, a autora teve que retornar ao Brasil para a realização dos procedimentos, e como não havia disponibilidade na rede pública de saúde, precisou fazer o procedimento via rede privada. Destaco que, este fato somente ocorreu devido a recusa da seguradora em oferecer o procedimento médico adequado, quando do acidente no exterior. Portanto, faz jus a autora/recorrida ao ressarcimento das despesas tidas no Brasil, por acidente ocorrido no exterior, ante a negativa de assistência médica adequada, considerando que entendimento diverso ampliaria, à revelia do pactuado e desproporcionalmente, a obrigação e o risco do segurador, desequilibrando-se, por conseguinte, a relação jurídica entre as partes.
VIII. Evidente a falha na prestação dos serviços, na medida em que as recorrentes deixaram de prestar a devida assistência a recorrida, com tentativa de contato para obter auxílio, no momento em que ocorreu o acidente ocorrido, em que é essencial a prestação de informação adequada ao segurado, bem como não realizaram o pagamento das despesas médicas decorrentes do procedimento cirúrgico realizado no beneficiário do seguro.
IX.A indenização por danos morais possui duas finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária que serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, e um fator pedagógico, visando à prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
X. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XI. Atenta às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora/recorrida, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
XII. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno as partes recorrentes vencidas ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.